Tribunal: TJDFT
Processo: 0733700-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733700-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP. da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO. Preparo recolhido (ID 40033113 e ID 40033115). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 8 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator